Tribunal: TJMT
Processo: 1014657-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014657-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- ALEX PEREIRA
AGRAVADOS:- AGENOR VICENTE PELISSA e outros
Agravo de Instrumento n. 1014657-49.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente, determinando o arresto de ativos financeiros em nome de todos os requeridos, por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 6.142.899,99; acaso inexitosa a medida, foi ainda concedida de forma sucessiva e prejudicial, o arresto de grãos de soja até o volume de 5.100.000,00 kg (cinco milhões e cem mil quilogramas), equivalentes a 85.000 sacas de 60 kg cada, vinculados em nome dos Requeridos; bem como o arresto de insumos e defensivos agrícolas localizados nas unidades da requerida Indiana Agri.
O agravante alega o feito foi ajuizado, além dele, contra diversas outras empresas e pessoas físicas que não deveriam integrar a lide.
Aduz que foi pleiteada a configuração de grupo econômico, bem como a desconsideração da personalidade jurídica, sem prova suficiente que evidenciasse esse fato (Lei n. 6.404/76).
Argumenta que as empresas: i) não exercem a mesma atividade empresarial, tendo cada uma, seu próprio CNAE; ii) detém quadros societários DIFERENTES; iii) não estão estabelecidas no mesmo local; iv) não existe qualquer operação de garantia cruzada pelas empresas requeridas; v) não há prestação de garantia de outras empresas nos contratos firmados pela requerida Indiana Agri; vi) não há qualquer hipótese de dependência financeira entre as empresas ou confusão patrimonial entre as mesmas.
Diz que o decisum foi proferido sem atender ao que determinam os arts. 133 e seguintes do CPP, sobretudo porque não lhe foi dada oportunidade de se manifestar.
Afirma que não há prova da dilapidação dos bens da Indiana Agri ou confusão patrimonial com outras empresas estranhas ao negócio jurídico entabulado entre as partes.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravados ajuizaram o feito contra Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda. EPP), Alex Pereira, Chicago Corretora de Cereais Ltda, Thassia Christina Duarte de Oliveira e Indiana Force Ind. e Com. Rações e Óleos Vegetais Ltda, alegando que são produtores rurais, credores da Indiana Agri de R$6.142.899,99.
Narram que, nos autos de Recuperação Judicial intentada pela Indiana Agri, cujo processamento foi indeferido, constataram-se diversos negócios simulados com transferência de patrimônio para os requeridos.
O decisum atacado foi proferido nos seguintes termos:
(...)
A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente os contratos de compra e venda de soja n° 102000004812019, 102000002542019, 102000005292019, 102000004402019 e 102000004642019.
Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (commodities), de fácil comercialização e circulação, tornando plausível a arguição de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, a possibilidade de recebimento da soja negociada.
O fato mais relevante, todavia, foi o requerimento de processamento de recuperação judicial formalizado pela empresa demandada, indeferido pelo juízo recuperacional.
Com efeito, após prévia avaliação preliminar por perito, o relatório apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejaram o indeferimento do pedido.
(...)
Todas essas considerações são relevantes para fundamentar a conclusão do manifesto risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, notadamente porque já utilizado indevidamente o pedido recuperacional, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento. (Id 50085958)
Inicialmente convém registrar os diversos recursos interpostos envolvendo a Indiana Agri, cujo pedido de recuperação judicial foi indeferido. Em razão disso, vários credores intentaram ações semelhantes ao discutido neste AI.
Os argumentos dos agravados são graves, a matéria é complexa e deve ser analisada com a máxima cautela, para evitar prejuízo às partes.
Assim, não obstante os argumentos do agravante, prudente, por ora, manter a decisão proferida em primeiro grau até resposta dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator